Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015239-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALYA REGINA DO MONTE - CPF: 063.012.751-44 (APELANTE), CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 10.947.814/0001-91 (APELADO), IMOBILIARIA FACE LTDA - CNPJ: 44.413.448/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE RESCIÇÃO CONTRATUAL C/ APLICAÇÃO DE MULTAS E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA
-
EXTINÇÃO POR ABANDONO
DA CAUSA –
AUDI
Ê
NCIA DE CONCILIAÇÃO
-
INTIMAÇÃO PESSOAL DA
AUTOR
A

NÃO
REALIZADA –

ARGUIÇÃO INFUNDADA
–

ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação do autor de que não foi intimado para a realização da audiência de conciliação, pois consta nos autos a
referida comunicação, inclusive com ciência da Defensoria Pública, que o representa, de modo que não há nenhum argumento para a alteração da sentença
de extinção por abandono.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Rescisão C
ontratual com
Aplicação de M
ultas e
Pedido de Devolução de Quantia P
aga

extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

A
apelante

recorre apenas sob a alegação de
que
“
não houve a i
ntimação pessoal da requerente
para comparecer à audiência de conciliação
”
.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante sustenta
tão somente
que não
foi intimada para a realização da audiência de conciliação.

No caso concreto, a

autor
a foi intimada

pessoalmente
para
esse ato processual

(ID.
209164854
/855
)
,
mantendo-se inerte
conforme
C
ertidão de
ID.
209164861
.

Ademais, a conciliação pode ser feita a qualquer tempo, de modo que se fosse realmente interesse da apelante em compor acordo, poderia ter se manifestado antes ou até mesmo nessa via.

Ademais, a
lide foi extinta sob o fundamento de abandono da causa
, ou seja, a questão da intimação da au
diência de conciliação não interferiria nesse ponto.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram fixados no primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024